Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE INCOMPETÊNCIA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO. VALOR DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar-lhe ao pagamento de R$ 15.000,00, referente ao saldo remanescente do contrato de cessão de direito de imóvel realizado entre as partes, cujo total era de R$ 145.000,00. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente, arguiu preliminar de gratuidade de justiça e preliminar e incompetência do Juizado Especial. No mérito, aduz que inexiste débito a ser adimplido, pois foram emitidas duas notas promissórias em favor do autor/recorrido, uma no valor de 15.000,00 e outra de R$ 9.500,00; que a informalidade permeou toda a negociação, sendo que nem o autor comprovou o recebimento de 130.000,00, que ainda foram comprovados pelos réus o pagamento de mais R$ 3.000,00 mediante transferência bancária. Pugna pela improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas, nas quais impugnado o pedido de Gratuidade de Justiça (ID 69741821).
II. Questão em discussão
3. Preliminares de Gratuidade de Justiça e Incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a existência (ou não) de inadimplemento contratual.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a controvérsia ser elucidada à luz do Código Civil.
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Defiro aos réus/recorrentes o benefício da Gratuidade de Justiça, considerando o contracheque de ID 69741811 em relação ao segundo réu, e as despesas médicas (ID 69741813/ 69741817) em nome da primeira ré, que comprometem parte de sua renda mensal (ID 69741810). Anote-se.
6. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL: A parte ré/recorrente arguiu suposta incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de realização de perícia grafotécnica nas notas promissórias por ela mesma apresentadas aos autos. A incompetência em razão da complexidade da matéria não merece guarida, uma vez que numa simples comparação entre a assinatura do autor na procuração de ID 61365029 e no seu documento de identidade de ID 61365030, verifica-se total divergência com a grafia das notas promissórias de ID 61365312, nas quais nem consta a assinatura do autor/recorrido, requisito de validade do título. Preliminar rejeitada.
7. Compulsado os autos, verifica-se que as partes firmaram contrato de cessão de direito de posse de imóvel no valor de R$ 145.000,00, no qual foi expressamente previsto que o valor de R$ 130.000,00 foi dado como entrada e os R$ 15.000,00 remanescentes seriam pagos, naquele ato, mediante depósito em conta poupança no 000762***, agência 4166, da Caixa Econômica Federal (cláusula segunda, parágrafo único do contrato de ID 61365311).
8. Assim, cabia à parte ré/recorrente demonstrar o comprovante de depósito bancário no mesmo dia da formalização do negócio jurídico, dia 01/03/2019, o que não ocorreu, caracterizando-se assim o inadimplemento contratual. Junto a isso, a própria emissão das notas promissórias, confirmam a inadimplência. A suposta quitação do débito, por meio das notas promissórias, não comprovam de maneira inequívoca que houve a quitação do valor remanescente, consoante mencionado na sentença recorrida. Não é crível que o devedor emita dos títulos de valores expressivos, pague em espécie e não tenha recibo de pagamento das quantias assinado pelo credor. Além disso, as referidas notas promissórias não cumprem com os requisitos de validade, não foram reconhecidas pelo autor quando intimado para a réplica (ID 69741632), e, estranhamente, foi emitida uma nota promissória de R$ 9.500,00, valor além do remanescente do contrato, R$ 15.000,00.
9. Por fim, falece a alegação recursal de que a informalidade permeou a negociação e cabia ao autor/recorrido produzir prova que recebeu os R$ 130.000,00, uma vez que cabe ao devedor demonstrar que quitou a dívida, além de que o próprio contrato entabulado entre as partes, consignou o recebimento desse valor como o de entrada (ID 61365311).
10. Isso posto, a parte ré/recorrente não se desincumbiu do ônus da prova imposto pelo art. 373, II, CPC, atraindo para si a obrigação de pagar.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95